Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723193-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre as petições juntadas aos IDs 48813939 e 49211224 e documentos em anexo. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora